Tribunal: TJSP
Processo: 2179166-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Causa de alçada - Interposição contra rejeição de embargos infringentes interpostos contra sentença extintiva do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário – Descabimento – Considerações sobre o princípio da unirrecorribilidade – Doutrina e Jurisprudência - Súmula 640 do STF – Via eleita inadequada –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Causa de alçada - Interposição contra rejeição de embargos infringentes interpostos contra sentença extintiva do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário – Descabimento – Considerações sobre o princípio da unirrecorribilidade – Doutrina e Jurisprudência - Súmula 640 do STF – Via eleita inadequada – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179166-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado JOSÉ MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179166-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.537..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179166-60.2020.8.26.0000
COMARCA : ITU
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO : JOSÉ MARQUES DA SILVA.

VOTO No 48.537
RECURSO Agravo de Instrumento Execução fiscal
Causa de alçada - Interposição contra rejeição de embargos
infringentes interpostos contra sentença extintiva do feito ante
o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito
tributário Descabimento Considerações sobre o princípio da
unirrecorribilidade Doutrina e Jurisprudência - Súmula 640
do STF Via eleita inadequada Agravo não conhecido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 27/28 (proc.
digital principal) que, nos autos de execução fiscal
ajuizada pela Municipalidade agravante, rejeitou Embargos
Infringentes opostos contra sentença extintiva do feito
ante o reconhecimento da prescrição do crédito tributário
em causa de alçada.
Inconformado,
recorre
o
MUNICÍPIO
DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU objetivando a reforma da decisão
alegando em síntese, e com base em jurisprudência citada
em apoio, não estar configurada a prescrição do crédito
tributário.
Sem contrariedade em face do agravado não
ter integrado o polo passivo nos autos principais
Há pedido liminar de concessão de efeito
suspensivo, o que se julga prejudicado ante o resultado
deste recurso como se verá ao final.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Contra a r. sentença de págs. 06/07 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179166-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.537..
3
liminarmente julgou improcedente o pedido inicial, nos
termos do art. 332, § 1o, do CPC, julgando extinta a
Execução Fiscal com resolução do mérito por reconhecer a
prescrição intercorrente do crédito tributário, interpôs a
Municipalidade de Itu o recurso de Embargos Infringentes
com base no art. 34, §§ 2o e 3o da Lei no6.830/80 (págs.
10/25), desaguando em sua 27/28/40).
Como
é
cediço,
cada
decisão
judicial
desafia como regra, em relação a uma mesma parte, um só e
único recurso. Se o interessado já havia interposto
Embargos Infringentes, não lhe é dado opor outro.
JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA leciona que
“Tanto no direito anterior como no vigente, porém, a regra
geral era e continua a ser a de que, para cada caso, há um
recurso adequado, e somente um. É o que se denomina
princípio da unicidade do recurso. Ele se manifesta, em
primeiro lugar, pela impossibilidade de interpor-se mais
de um recurso contra a mesma decisão ('lato sensu')” (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Forense, 11a
edição, Volume V, pág. 249).
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR “No sistema
do CPC brasileiro vige o princípio da singularidade dos
recursos,
também
denominado
de
princípio
da
unirrecorribilidade, ou ainda de princípio da unicidade,
segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um
único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a
interposição simultânea ou cumulativa de mais outro
visando a impugnação do mesmo ato judicial. Previsto
expressamente no Código (CPC/39 809 parte final), a
subsistência desse princípio no direito vigente decorre da
interpretação sistemática que se faz do CPC 496, que
enumera os recursos admissíveis pelo código, e da
correlação que deve existir entre o CPC 162 e o CPC 504,
513 e 522. De sorte que, ao definir os atos decisórios do
juiz, estipulando o cabimento de determinado recurso para
cada qual, o CPC adotou o princípio da singularidade” (in
“Teoria Geral dos Recursos”, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
edição, pág. 119).
Nesse sentido, já decidiu o E. Supremo
Tribunal de Justiça que "O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179166-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.537..
4
impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato
decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao
postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível
de conhecimento o segundo recurso, quando interposto
contra a mesma decisão" (Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n° 488.979 - RJ, 2a Turma, v. u., Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
A mesma exegese emana do C. Superior
Tribunal de Justiça: "Subsiste em nosso sistema processual
civil o princípio da singularidade, também denominado da
unicidade
do
recurso,
ou
unirrecorribilidade.
Esse
princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a
ser atacada, há um recurso próprio e adequado previsto no
ordenamento
jurídico.
Em
face
da
similitude
dos
fundamentos recursais, o direito de recorrer da agravante
se exauriu com a interposição do primeiro recurso.
Dessarte, o advento do segundo demonstra a ocorrência da
denominada preclusão consumativa” (Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento n° 306.851 - DF, 2a Turma, v. u.,
Rel. Min. FRANCIULLI NETTO).
Ora, rejeitados os Embargos Infringentes
não cabe, nesta instância, o manejo de qualquer recurso,
restando ao interessado recorrer às Cortes Superiores, a
teor do que dispõe a Súmula 640 do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
“É cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de
alçada, ou por turma recursal de juizado especial
cível
e
criminal”.
(SESSÃO
PLENÁRIA
DE
24/09/2003 DJ DE 09/10/2003, P. 02).
A respeito do tema, aliás, colacionam THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, com a
colaboração de Luiz Guilherme Aidar Bondioli, in Código de
Processo de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 2150, nota 2
ao art. 321 do RISTF:
“Em se tratando de causa de alçada o recurso
extraordinário pode ser interposto contra decisão
de juízo de primeiro grau, mas desde que esgotada
a
instância
ordinária
mediante
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179166-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.537..
5
infringentes, apreciados na mesma instância (art.
102, III, da CF”) (STF 1a Turma, RE 140.075-7-
DF, rel. Min. Sydney Sanches, j. 6.6.95, não
conheceram, v.u., DJU 22.0.95, p. 30.599)”.
E a matéria sub judice não é nova e este E.
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar
questão análoga. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL RECURSO
CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS INFRINGENTES
DO ART. 34 DA LEF INADMISSIBILIDADE DECISÃO
TERMINATIVA DESCABIMENTO DO AGRAVO RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Agravo de instrumento no 2207831-
91.2017.8.26.0000, 14a Câmara de Dir. Público,
Rel.
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR,
julg.04/06/2018);
Execução Fiscal - Agravo de Instrumento. Não
conhecimento - Inadmissibilidade da interposição
agravo de instrumento em face de decisão que
rejeitou os embargos infringentes interpostos
contra
sentença
extintiva
da
execução
-
Ocorrência da preclusão consumativa, decorrente
do princípio da unirrecorribilidade - Recurso de
agravo de instrumento é cabível apenas em face
de decisão interlocutória, no termos do art. 522
do CPC, não devendo ser admitido em face de
decisão
extintiva
da
execução
fiscal
-
Admissibilidade do Recurso Extraordinário, em
tese
-
Súmula
640
do
STF
-
Cabível,
eventualmente, Mandado de Segurança - Recurso
não conhecido”. (Agravo de Instrumento no
0128082-98.2013.8.26.0000,
14a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
KENARIK
BOUJIKIAN, Julg. 30/01/2014).
Agravo de Instrumento - IPTU - Execução Fiscal -
Valor irrisório - Sentença de extinção do feito
por ausência de interesse de agir - Apelação
recebida como Embargos Infringentes que foram
rejeitados pelo valor irrisório da dívida - Não
cabimento
da
interposição
de
agravo
de
instrumento - Princípio da unirrecorribilidade -
Inteligência
da
Súmula
no
640
do
Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179166-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.537..
6
Tribunal
Federal
-
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
no
09656-76.2013.8.26.0000,
14a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
SILVANA
MALANDRINO MOLLO, Julg. 13/02/2014).
Como se vê, inviável o conhecimento do
presente recurso por clara inadequação da via processual
eleita.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NÃO SE CONHEÇE do recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator